Tribunal: TJDFT
Processo: 0705434-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705434-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGALI APARECIDA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MAGALI APARECIDA DE SOUZA, contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0716809-61.2024.8.07.0018), no qual contende com o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada condicionou o levantamento de quaisquer valores pela exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 (ID 220848538): “Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apresentado pelo Distrito Federal, em que alega a ilegitimidade, necessidade de suspensão do feito em razão de prejudicialidade externa (ajuizamento de Ação Rescisória) e a ocorrência de excesso de execução, em razão da aplicação da Taxa SELIC sobre o débito consolidado, e utilização de juros de mora em percentual fixo, ao invés de decrescer a partir da citação. Intimada a parte adversa, apresentou Réplica ID 220631807. É o relatório. DECIDO. Da Ilegitimidade Em consonância com o que pondera o executado, o fato de a exequente ser aposentada lhe subtrai o direito à percepção do reajuste pleiteado, assim como, se admitido o direito ao recebimento, o requerimento em apreço deveria ser formulado em face do IPREV, não sendo o DF, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do feito. A pretensão, contudo, não se sustenta. Isto, pois, ao contrário do que aventa o executado, o título executivo não delimitou o recebimento do reajuste aos servidores da ativa, mas, isto sim, assegurou o indigitado direito aos “substituídos do SINDSASC/DF”, daí não se podendo estabelecer restrição não encampada pelo título executivo a fim de dele excluir os servidores aposentados, quando, repise-se, a própria sentença nenhuma ressalva fez quanto a tal ponto. Para além disso, a despeito dos proventos de aposentadoria serem adimplidos pelo IPREV, por ser este o ente pagador, por força do artigo 3o da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, a demanda originária foi manejada em face do Distrito Federal, sobre quem recai, portanto, a legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença e detém responsabilidade pela implementação de diligências, ainda que estas tenham de ser cumpridas por pessoa jurídica diversa, para dar plena efetividade aos termos do julgado constituído em seu desfavor. Neste diapasão, legitimidade persiste a ambas as partes. Da Prejudicialidade Externa e inexigibilidade do título O Distrito Federal informa que ajuizou a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda, motivo pelo qual requer a suspensão do feito até seu trânsito em julgado. Ocorre que, compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Por outro lado, a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito inerente à fase de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ademais, o executado reitera argumentos que já foram enfrentados no acórdão exequendo, não sendo essa a via adequada para desconstituir a coisa julgada, havendo, inclusive, como já ressaltado, ação rescisória por ele ajuizada com esse propósito, na qual apresenta essas mesmas alegações. Utilização de Juros de Mora em Percentual Fixo. Note-se que a parte autora aplicou o IPCA-E como índice de correção monetária, assim como utilizou o índice da caderneta de poupança para os juros de mora, em observância ao título executivo. Sucede, contudo, que fixou os juros de mora em percentual fixo, ao contrário da forma determinada no Dispositivo, in verbis: CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Note-se, portanto, que os juros de mora iniciam a partir da citação, de forma que eventuais valores devidos após a citação devem ter o decréscimo mensal, o que não foi feito pelo exequente, incorrendo na necessidade de retificação dos cálculos. Aplicação da Taxa SELIC sobre o Montante Consolidado É assente no âmbito do CNJ a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, nos termos da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o, in verbis: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Neste particular, traz-se à lume ementa de julgado recente do eg. TJDFT perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: (...) 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Destaque-se que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo, motivo pelo qual rejeito a tese do executado. Ademais, não há o que se cogitar acerca da arguida inconstitucionalidade do artigo 22, §1°, da Resolução n. 303/2019, haja vista que os ditames traçados pelo referenciado dispositivo refletem as disposições constitucionais que resguardam o equilíbrio e a segurança jurídica, além do direito à propriedade, tal como elucida o excerto do julgado adiante transcrito: Excluir, como pretende o agravante, os juros de mora acrescidos ao longo dos anos, sob o fundamento da existência de anatocismo, descaracterizam as alterações normativas no ordenamento, em ofensa à segurança jurídica. Também viola o direito à propriedade ao não computar a repercussão moratória na elaboração dos cálculos. (07152009720248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, tem-se que a sobredita resolução tem presunção de legalidade e de constitucionalidade e foi elaborada em conformidade com as atribuições constitucionalmente conferidas ao CNJ, ao atuar no controle administrativo do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal). Assim, as normas mencionadas apenas elucidam o método que deve ser adotado pelas contadorias judiciais na efetivação dos cálculos que envolvem débitos das Fazendas Públicas. Por fim, verifica-se que o DF alega que “a planilha de atualização apresentada pela parte autora a- presenta erro material, onde o somatório do SUBTOTAL 1 e 2 não corresponde ao cálculo correto.”, sem que a parte exequente tenha questionado em sua manifestação tal alegação. Portanto, havendo erro de somatório este deve ser regularizado. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data e que os somatório sejam regularizados para refletir a realidade do total devido, assim como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Fixo honorários de advogado em favor do Distrito Federal no montante de 10% sobre o excesso reconhecido que, no presente momento, se refere ao decréscimo de juros, a ser apurado após a preclusão dos cálculos definitivos. Remetam-se os autos à Contadoria para realize o cálculo devido, conforme definido no título e nesta decisão. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Fica deferido reembolso das custas relativas aos honorários, se requerido. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Concluídas as expedições de requisição de pagamento, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Cumpra-se.” Os embargos de declaração opostos restaram rejeitados nos seguintes termos (ID no 223053163): “Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente em face do acolhimento parcial da impugnação para condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória. É a exposição. DECIDO. Destaque-se, de início, que em virtude de não ser o caso do disposto no §2o do artigo 1.023 do CPC, deixa-se de intimar a parte adversa para contrarrazões. Os Embargos de Declaração, conforme regramento presente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ostentam o desiderato de integrar ou esclarecer a decisão judicial de natureza decisória, suprindo eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais que possam estar configuradas no decisum impugnado. A insurgência demonstrada nos embargos em apreço se refere unicamente à conclusão adotada, sendo certo que a via dos aclaratórios não se mostra apta a promover a retificação do julgado ou a alteração da tese jurídica para a que mais se amolda à que o embargante decidiu encampar. No caso dos autos, as questões levantadas na insurgência foram objeto de ponderação pelo Juízo, não havendo que se falar na caracterização do mencionado vício. Com efeito, não se está a contradizer decisão proferida no bojo da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, a qual negou liminar ao Distrito Federal, já que se está, no caso concreto, a dar efetivo andamento à presente execução. O que se determinou fora tão somente o sobrestamento do levantamento de valores que vierem a ser adimplidos pelo executado, com fulcro no poder geral de cautela, a fim de se evitar o claro prejuízo ao erário. Referido entendimento permanece até que ocorra o trânsito em julgado ainda que seja da decisão que não conheceu da ação rescisória. Nesse contexto, a questão apresentada por meio dos embargos não tem o condão de infirmar a solução encontrada. A decisão embargada foi suficientemente clara nos fundamentos que justificaram suspensão apenas do levantamento dos valores, razão pela qual inexiste contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada. As alegações trazidas traduzem verdadeiro inconformismo do embargante. A Corte da Cidadania instituiu importante precedente que afirma que o julgador não se encontra compelido a enfrentar todas as questões afirmadas pelas partes, sobretudo, quando considerar que sua manifestação já se encontra suficientemente fundamentada e os argumentos suscitados não são capazes de enfraquecer a conclusão externada (EDcl no MS 21.315-DF). Ademais, destaque-se que a irresignação das partes deve ser objeto da via recursal própria. Diante desse cenário, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a Decisão tal qual lançada. Prossiga-se nos termos da decisão embargada. Intimem-se.” Em seu agravo de instrumento, o agravante pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo, a fim de reformar a decisão a qual condicionou o levantamento de quaisquer valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, por entender inexistirem motivos para sobrestar o cumprimento de sentença, devendo esse prosseguir normalmente. Enfatiza ser a verba executada de natureza alimentar, aprovada em lei, com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado. Com efeito, adiciona ter sido a lei objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN), na qual foi reconhecida a sua constitucionalidade, a qual teve por objeto o reajuste alimentar não pago desde 2015. Diz não se ter considerado o conflito entre o eventual prejuízo ao erário e o direito a verba alimentar previsto em lei, pois, trata-se de matéria declarada constitucional pelo STF e pendente há mais de 10 anos. É o relatório. Decido. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 65041288), sendo dispensada a juntada tanto de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator